Tribunal: TJSP
Processo: 2299263-55.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Saúde Pública – Tratamento de carcinoma - Fornecimento de medicamento - Dever do Estado, direito do povo - Art. 196 da CF – Tema 793 do STF não excluiu a responsabilidade solidária dos entes da federação – Direcionamento que deve ser feito no cumprimento de sentença - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Saúde Pública – Tratamento de carcinoma - Fornecimento de medicamento - Dever do Estado, direito do povo - Art. 196 da CF – Tema 793 do STF não excluiu a responsabilidade solidária dos entes da federação – Direcionamento que deve ser feito no cumprimento de sentença - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.